Tribunal: TJPA
Processo: 0814120-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814120-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA
– LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar o devedor/ora agravante constituído em mora, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto – Lei n. 911/69.

2. Em suas razões recursais aduz, em que pese tenha buscado quitar as parcelas em atraso, o agravado tem se recusado a recebê-las, impondo a quitação integral da obrigação contratual.

3. Observa-se que, para a possível análise do provimento liminar, faz-se imprescindível, como pressuposto da proteção assecuratória, que seja trazido aos autos do recurso prova inequívoca e hábil a produzir um juízo de verossimilhança a respeito dos argumentos deduzidos.

4. Conforme se verifica do ID 38390460, houve expedição da notificação extrajudicial endereçada ao agravante para o endereço informado no contrato (ID 38390457), bem como, a juntada do respectivo aviso de recebimento (ID 38390460), conforme orienta o art. 2º, §2º do Decreto-Lei n° 911/6

5. Destarte, a notificação tem como objetivo comprovar o inadimplemento e, ao mesmo tempo, constituir o devedor em mora, dando-lhe a possibilidade de quitar sua dívida com o credor antes que se realize a retomada do bem, conforme preceitua o artigo 3º, §
2º, do Decreto- Lei nº 911/69.

6. Nessa esteira de raciocínio, tem-se que a alegação da parte recorrente acerca da tentativa de solucionar de forma administrativa a pendência das parcela em atraso, não merece acolhimento, pois, em se tratando de financiamento de bem garantido por alienação fiduciária e, se encontrando o devedor fiduciante inadimplente, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem é medida que se impõe, estando a decisão proferida pelo Juízo de origem em perfeito consonância com jurisprudência dos tribunais pátrios.

7. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo a quo em integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF
e ora agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814120-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0861528-73.2021.8.14.0301), deferiu a liminar requerida na inicial pelo autor
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.”

Inconformado, o requerente
THIEGO
GEORGE DA CUNHA NACIF
,
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID
7433871
).

Em suas razões recursais, aduz ter o Banco agravado ajuizado a referida ação em 20 de outubro de 2021, sustentando que se encontrava em mora com 4 (quatro) parcelas em atraso.

Afirma que, em 26 de agosto de 2021 foi contatado via
whatsapp
pelo número 1199523-6978, através do qual lhe foi ofertado o pagamento dos débitos em atraso e, no dia 27 de agosto foi ajustado o envio dos boletos para o seu e-mail, o que não teria ocorrido.

Alega em que pese tenha buscado quitar as parcelas em atraso, o agravado tem se recusado em recebê-las, impondo a quitação integral da obrigação contratual.

Sustenta que o banco agravado agiu diametralmente oposto ao que ordena o princípio da boa-fé objetiva, dificultando o acesso aos boletos para quitação da mora.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora recorrida, afastando a estabilização da liminar para que não seja consolidada a propriedade e posse plena do bem, ordenando que o banco agravado se abstenha de alienar, vender ou se desfazer do bem, objeto do litígio e, no mérito, provimento ao presente recurso, ratificando a tutela ora requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (ID 7433871)

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 7499103).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 8125527.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 30198620 - autos originários),
in verbis
:

“
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, por advogado constituído nos autos, ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com suporte no art. 3º, do DL n.º 911/69 e alterações previstas na Lei 10.931/04, deduzindo pedidos em face de
THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF
,

também qualificado.

Arguiu, em resumo, o descumprimento de contrato relativo ao pagamento das parcelas referentes ao pacto firmado entre as partes, o qual contém cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Colacionou documentos e poderes e recolheu custas.

É o relato. Decido sobre a liminar.

Analisando os autos, observa-se que a parte Autora apresentou petição e documentos em caráter sigiloso, considerando que a presente Ação não flui em segredo de justiça, por força do que preconiza o art. 189 do CPC. Portanto, indefiro o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça. Assim é que determino que a secretaria proceda a exclusão do caráter sigiloso das referidas peças, ficando a Autora desde já advertida de que poderá vir a assumir o ônus decorrente da litigância de má-fé, em caso de vinculação de novas petições em caráter sigiloso no presente feito, sem autorização do juízo, uma vez que tal prática inviabiliza a leitura dos referidos documentos pelos operadores do direito, inclusive pela parte Ré, gerando obstáculo ao seu direito de defesa;

Quanto ao pedido de liminar, assimilo que merece prosperar.

Para efeito de cognição sumária, denoto que são latentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Subsistem tanto a comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial entregue no endereço do demandado, quanto à aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, que foi revigorado pelas alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.

Desta forma, estão assentados o perigo da demora e o indicativo do direito material alegado. O primeiro ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado. O segundo aspecto, em razão da documentação acostada à inicial, que evidencia a probabilidade do direito.

Ex positis
, defiro a liminar pretendida, servindo cópia

desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Ainda que não apreendido o veículo o réu deverá ser citado, sendo advertido que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (
o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios
).

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária;

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB e n.11/2009-CJRMB.

Expeça-se o necessário.

Int.

Belém, 26 de outubro de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital.
”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, quo deferiu liminar de busca e apreensão de veículo descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.

Em suas razões recursais aduz, em que pese tenha buscado quitar as parcelas em atraso, o agravado tem se recusado em recebê-las, impondo a quitação integral da obrigação contratual.

Observa-se que, para a possível análise do provimento liminar, faz-se imprescindível, como pressuposto da proteção assecuratória, que seja trazido aos autos do recurso prova inequívoca e hábil a produzir um juízo de verossimilhança a respeito dos argumentos deduzidos.

De início, cumpre ressaltar que a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei n° 10.931/2004, desde que inequivocamente preenchidos os requisitos legais
. In verbis
:

“Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.” (Negritou-se)

Assim, para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível que se comprove a mora do devedor, conforme inteligência da Súmula 72 do STJ e do art. 3°,
caput
, do Decreto-lei n° 911/69, senão vejamos:

“Súmula Nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

"Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor."

Conforme se observa à ID 38390460, houve expedição da notificação extrajudicial endereçada ao agravante para o endereço informado no contrato (ID 38390457), bem como, a juntada do respectivo aviso de recebimento (ID 38390460), conforme orienta o art. 2º, §2º do Decreto-Lei n° 911/6, senão vejamos:

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor."

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, compreende-se que a notificação extrajudicial realizada para fins de configuração da mora, é requisito indispensável para a propositura da demanda, com o fim de garantir ao credor o direito de reaver o bem que se encontre na posse do devedor fiduciante.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA CONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I-
A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja da do domicílio do devedor.
II- Tendo havido a devida notificação do ora recorrido para a comprovação da mora, que é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conheço do recurso de dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito.

(2015.01853872-85, 146.586, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, Publicado em 2015-05-29).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - À UNANIMIDADE.

(2017.03608387-50, 179.735, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-25).” (Negritou-se).

Destarte, a notificação tem como objetivo comprovar o inadimplemento e, ao mesmo tempo, constituir o devedor em mora, dando-lhe a possibilidade de quitar sua dívida com o credor antes que se realize a retomada do bem, conforme preceitua o artigo 3º, §
2º, do Decreto- Lei nº 911/69.

“No prazo do § 1º,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

No mesmo sentido, é o julgado:

“TJRS, AI 70067573626, DJ 10.12.2015
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DESCABIMENTO. ADOÇÃO DO PARADIGMA CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO STJ (RESP. 1.418.593-MS).
O DEVEDOR FIDUCIÁRIO DEVERÁ PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, NO PRAZO DE CINCO DIAS DEPOIS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR, HIPÓTESE EM QUE O BEM LHE SERÁ RESTITUÍDO LIVRE DE QUALQUER ÔNUS
. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(Agravo de Instrumento Nº 70067573626, Décima Terceira

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 07/12/2015).” (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que a alegação da parte recorrente acerca da tentativa de solucionar de forma administrativa a pendência das parcelas em atraso não merece acolhimento, pois, em se tratando de financiamento de bem garantido por alienação fiduciária e, se encontrando o devedor fiduciante inadimplente, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, é medida que se impõe, estando a decisão proferida pelo Juízo de origem em perfeito consonância com jurisprudência dos tribunais pátrios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão vergastada, em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/03/2022